Tribunal: TJES
Processo: 5000291-42.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-42.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DORIS PATRICIA ARARIBA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO SEM REQUERIMENTO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo
Município de Itapemirim
contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário (art. 924, II, do C
ódigo de Processo Civil
), concedeu, de ofício e sem requerimento da parte executada, o benefício da gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de demonstração de capacidade econômica da parte executada para arcar com os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é válida a concessão, de ofício e sem requerimento expresso, da gratuidade da justiça à parte executada; (
II
) estabelecer se é possível extinguir a execução fiscal com base no adimplemento do débito tributário, ainda que pendente o pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige requerimento expresso da parte interessada, nos termos do art. 99 do CPC, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juízo, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4.
O pagamento integral do débito tributário, antes da citação, autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, não sendo cabível a continuidade da execução apenas para cobrança de honorários advocatícios.

5.
A verba honorária fixada na sentença poderá ser exigida em sede própria, mediante o procedimento de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC.

6.
Não há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando a extinção da execução fiscal se dá por ausência de interesse de agir remanescente quanto ao débito principal, restando resguardada a possibilidade de cobrança dos honorários por via autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A gratuidade da justiça não pode ser concedida de ofício, sendo imprescindível requerimento expresso da parte interessada, conforme art. 99, do CPC.

2.
O pagamento integral do débito tributário antes da citação autoriza a extinção da execução fiscal, devendo eventual cobrança de honorários ser realizada por meio de cumprimento de sentença.

3.
A continuidade da execução fiscal exclusivamente para cobrança de honorários advocatícios não encontra amparo legal e configura desvio procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e §§ 2º e 3º, 99, 523 e 924, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp 1.931.695/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-03-2022, DJe 30-03-2022; AgInt no AREsp 1628011/RJ; AgInt no REsp 1740075/RJ; AgRg no AREsp 632275/RN; AgRg no AREsp 694351/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000291-42.2017.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: DÓRIS PATRÍCIA ARARIBA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Itapemirim

interpôs recurso de apelação em face d
o capítulo d
a
respeitável sentença
de
id 13394607,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca de
Itapemirim,
nos autos da “
execução fiscal
” proposta por ele contra
Dóris Patrícia Arariba
, que,
ao declarar “extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, CPC, eis que satisfeito o débito em questão (ID nº 34158210”,

concedeu - sem pedido expresso da apelada – “a gratuidade judiciária em seu favor (art. 98, § §2º e 3º, CPC), tendo em vista que os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente”.

Nas razões do recurso (
id 13394609
) o apelante
alegou
, em síntese, que:
1) afigura-se a i
legalidade da concessão da assistência judiciária gratuita
de ofício pelo julgador
,
ou seja,
sem requerimento, declaração ou qualquer manifestação da parte executada;
2) deve ser reconhecida a i
mpossibilidade de extinção da execução sem quitação integral do débito, incluindo custas e honorários advocatícios, conforme arts. 827 e 831 do CPC;
3)
a execução
tem de prosseguir
dada
a n
atureza alimentar dos honorários advocatícios,
cuja verba deve
ser considerad
a
parte integrante da dívida exequenda,
sob pena de implicar em o
fensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF)
devido a óbice
n
a
continuidade da execução;
4)
não se aplica a i
rrelevância de valor ínfimo para fins de extinção, pois honorários não se enquadram como crédito de dívida ativa sujeito ao mínimo legal.

Requereu
o provimento do recurso e reforma da r
espeitável
sentença
“determinando a majoração dos honorários de sucumbência com observância do previsto no artigo 85 §, 1° e 2º, do Código de Processo Civil”
(id 12679647)
.

Sem
contrarrazões.

O recurso merece provimento parcial.

A controvérsia trazida à apreciação do Tribunal cinge-se, essencialmente, à validade da concessão de ofício da gratuidade judiciária à parte executada e à possibilidade de extinção da execução fiscal sem a quitação das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

N
o que diz respeito à concessão da gratuidade da justiça sem requerimento expresso da parte, assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é benefício legalmente assegurado à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo. Embora se admita, em tese, presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, é imprescindível que haja requerimento expresso da parte interessada, mesmo que ausente a exigência de comprovação documental imediata.

No caso, a parte executada não apresentou
nenhuma
manifestação nos autos, tampouco requereu
(art. 99, do CPC)
, em momento oportuno, a concessão do benefício da gratuidade. A propósito, a situação foi de quitação do débito fiscal administrativamente,
isto é,
antes da citação. Ainda assim, o juízo de origem concedeu o benefício de ofício, sem provocação e sem qualquer elemento concreto que indicasse sua necessidade.

Sobre esse assunto, o
posicionamento do
c. STJ
é no sentido de
que “o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo- se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício” (AgInt no REsp n. 1.931.695/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento 28-03-2022, data da publicação/fonte DJe 30-03-2022).

Em igual sentido: AgInt no AREsp 1628011-RJ; AgInt no REsp 1740075-RJ; AgRg no AREsp 632275-RN; AgRg no AREsp 694351-CE.

Tal forma de deferimento, a meu ver, implica em
providência incompatível com o devido processo legal e com o princípio do contraditório, pois suprime do exequente a possibilidade de impugnação do pedido e impede o exame adequado da real condição econômica da parte.

Logo
, impõe-se a revogação da gratuidade de justiça concedida de ofício, restabelecendo-se a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

De outro lado, no que
se refere
à alegação de impossibilidade de extinção da execução sem o pagamento integral do débito, incluindo custas e honorários advocatícios, não merece prosperar.

A sentença reconheceu o adimplemento integral do débito principal, conforme expressamente informado pelo próprio Município. A fixação de honorários ocorreu na própria sentença que declarou extinta a execução, com cláusula suspensiva de exigibilidade, com base no art. 98, § 3º, do CPC. Portanto, ainda não houve sequer o início do cumprimento da sentença quanto à verba honorária.

Nesse contexto, a pretensão do apelante de prosseguimento da execução fiscal unicamente para cobrança de honorários advocatícios não encontra respaldo processual. Eventual inadimplemento dos honorários fixados na sentença deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC, após o trânsito em julgado.

Não se trata, portanto, de execução incompleta ou extinção prematura, mas de definição clara de fases processuais distintas: a execução fiscal foi extinta com o pagamento do débito tributário; os honorários, por sua vez, deverão ser objeto de futura cobrança judicial, caso não adimplidos voluntariamente.

Também não subsiste a alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, eis que a extinção da execução deu-se por ausência de interesse de agir remanescente quanto à dívida principal. A exigibilidade dos encargos acessórios permanece, mas sujeita aos meios próprios de execução, e não por reabertura da execução fiscal finda.

Posto isso,
dou
provimento parcial

a
o recurso
para, reformando em parte a r
espeitável
sentença,
revogar a concessão da gratuidade da justiça conferida de ofício à parte executada, restabelecendo-se a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, mantida a extinção da execução quanto ao débito principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.